Tribunal: TJSP
Processo: 2216951-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Desapropriação. DERSA. Indeferimento da gratuidade judiciária. Ausência dos requisitos legais para concessão do benefício. Valor arbitrado a título de honorários periciais homologado por decisão publicada em novembro de 2021, sem notícias de recurso. Preclusão caracterizada. Decisão mantida. Recurso não provido.